Tribunal: TJSP
Processo: 1114929-30.2017.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-12
Data de publicação: 2021-01-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000009036
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1114929-30.2017.8.26.0100/50002, da Comarca de São Paulo, em que são
embargantes ALEXANDRE CAIO PEREIRA MARTINS e PAULA THAÍSA
FERREIRA
MACIEL
MARTINS,,
é
embargado
SANTA
LIDIA
EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES SPE LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Recurso
recebido sem efeito modificativo. V.U.
, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES
LEOPOLDO (Presidente), MARCIA DALLA DÉA BARONE E MAURÍCIO
CAMPOS DA SILVA VELHO.
São Paulo, 12 de janeiro de 2021.
ALCIDES LEOPOLDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1114929-30.2017.8.26.0100/50002 -Voto no 21.611
2
Embargos de Declaração Cível
Processo no 1114929-30.2017.8.26.01000/50002
Relator(a): ALCIDES LEOPOLDO
Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Privado
Comarca: São Paulo (12a Vara Cível Central)
Embargantes:Alexandre Caio Pereira Martins e outra
Embargado: Santa Lidia Emprendimentos e Participações Ltda
Juiz: Daniel Serpentino
Voto n. 21.611
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Erro
material quanto a afirmação de inexistência de recurso
pendente - Apesar de manejado agravo interno, a ausência
de efeito suspensivo não impediu a deserção da apelação,
ainda que sujeito o Acórdão à invalidação, caso venha a ser
deferida a gratuidade da justiça ou diferimento do preparo, e
obstar o trânsito em julgado - Recurso recebido sem efeito
modificativo.
Trata-se de embargos de declaração ao Acórdão de
fls. 518/520, sob alegação de erro material ao constar que não houve
recurso, uma vez que interpuseram Agravo Interno, não tendo havido
inércia como sugere a decisão, configurando-se, portanto, grave erro
material uma vez que decidiram pelo não conhecimento da apelação por
julga-lo deserto, enquanto pendente de julgamento a matéria de
concessão da gratuidade da justiça.
É o Relatório.
Efetivamente houve erro ao constar que os
embargantes quedaram-se inertes à intimação para efetuarem o
recolhimento do preparo, não interpondo o recurso cabível.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1114929-30.2017.8.26.0100/50002 -Voto no 21.611
3
Todavia, apesar de manejado agravo interno, a
ausência de efeito suspensivo não impediu a deserção da apelação, ainda
que sujeito o Acórdão à invalidação, caso venha a ser deferida a
gratuidade da justiça ou diferimento do preparo, e obstar o trânsito em
julgado.
Inexistiu violação aos arts. 1o, III, 5o, I, III, V, X,
XXXII, XXXV, LIV, LV, LVII, LXIV e LXXIV, 37, caput, 93, IX, da
Constituição Federal e Súmula Vinculante no 11 do STF, arts. 11, 12, 17,
18, 20, 21, 145, 186, 187, 188, parágrafo único, e 927, parágrafo único,
do Código Civil e arts. 273, I e II, § 1o, § 2o e § 3o, 303,I, 332, 461, § 2o,
§ 3o, § 4o, § 5o e § 6o, 462 ,494 e 517 do CPC, arts. 2o, parágrafo único,
3o, I e II e 53 da Lei 9.784/99.
Pelo exposto, RECEBEM-SE os embargos de
declaração, sem efeito modificativo.
ALCIDES LEOPOLDO
Relator
Assinatura Eletrônica